Tribunal: STF
Processo: AI 665554
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de
   telefonia. Pulsos além da franquia. Questão
   infraconstitucional.
1. Acesso aos recursos cabíveis. Jurisdição
   devidamente prestada.
2. O acórdão estadual decidiu a questão à
   luz da legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
3.
   Agravo regimental desprovido.